Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710658-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: ELIDA GISELE PEREZ SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo 0724268-78.2018.8.07.0001), que tem como exequente ELIDA GISELE PEREZ SILVA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da ausência de excesso de execução, nos seguintes termos (ID 86330494): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela credora, advogada do réu, em relação aos honorários de sucumbência fixados, no valor de R$ 2.606,48 (dois mil, seiscentos e seis reais e quarenta e oito centavos). A decisão de ID 75579592 determinou a intimação do requerido para pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o que, na hipótese, findou no dia 23.11.2020, sem o pagamento pelo devedor, consoante certidão de ID 77911154. Não obstante, o devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de ID 78109755, no qual alega, em síntese, a incidência indevida de juros no cálculo para recebimento dos honorários, razão pela qual aponta excesso de execução na monta de R$ 448,09 (quatrocentos e quarenta e oito reais e nove centavos). O devedor pugnou, ainda, pela concessão do efeito suspensivo ante a garantia apresentada consubstanciada em um terreno de 1000m2 situado no Setor de Mansões de Recreio Estrela D'Alva VII - Quadra 149 - Lote 11 - Jardim Ingá - Luziânia - GO, avaliado no valor de R$ 25.000,00. Resposta à impugnação em petição de ID 81914970. Os autos foram encaminhados para a Contadoria Judicial que apontou a existência do débito no valor de R$ 2.255,87 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), conforme certidão de ID 82558093. Intimados para se manifestar, o executado aponta novamente a incidência do juros de mora (ID 84311729), enquanto a credora aduz que não foram contabilizados a multa e os honorários advocatícios ante o não pagamento voluntário pelo devedor. É o breve relatório. A incidência de multa e honorários advocatícios Primeiramente, da análise dos autos, é incontroverso que o devedor deixou de efetuar o pagamento voluntário do débito perseguido nos termos e prazos legais. Dessa forma, a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido é medida que se impõe. Ressalte-se que mesmo depositando-se o valor integral solicitado no cumprimento de sentença haverá a incidência de multa e honorários da execução, já que tais verbas somente são elididas quando a pagamento do débito no prazo de 15 dias. O juros de mora e os honorários advocatícios É cediço, igualmente, que incide juros de mora no cálculo dos honorários advocatícios, de modo que não se verifica qualquer irregularidade na instrução do cumprimento da sentença, tampouco excesso de execução. Com efeito, conforme precedentes do STJ, tendo a verba honorária sido estabelecida em valor fixo ou em percentual sobre o valor da causa, devem incidir os juros de mora. Suspensão do cumprimento de sentença ante a garantia do Juízo Nesse item, melhor sorte não assiste ao executado. O entendimento firmado pelo colendo STJ é no sentido de que a substituição da garantia em dinheiro por outro bem somente pode ocorrer de forma excepcional, quando não ocasionar prejuízos ao exequente, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ademais, o valor perseguido é na monta aproximada de R$ 2.500,00, enquanto que o bem dado em garantia é avaliado em R$ 25.000,00 seguido pela dificuldade natural da sua alienação, o que caminha na contramão da execução, que deve-se dar em benefício e no interesse do credor. Assim, deve ser priorizada a penhora em dinheiro, devendo-se prosseguir os atos expropriatórios. Decido Por todo o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que não há que se falar em excesso de execução. Venha pela credora, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha atualizada do débito, com observância aos parâmetros da sentença e acórdão, devendo incluir juros, correção monetária, bem como as custas com o cumprimento de sentença, além da multa de 10% e honorários de 10% em razão do não pagamento voluntário pelo executado no prazo devido”. Narra o recurso que a agravada em sua peça exordial fez constar em seus cálculos a incidência de juros de mora desde a prolação da sentença (juros de 19%), quando o correto são juros a partir do trânsito em julgado, gerando excesso na execução. Assevera que a Contadoria Judicial confirmou o excesso, posto que os juros teriam que ser a partir do trânsito em julgado. Informa que após a Contadoria Judicial determinar que os juros são contados a partir do trânsito em julgado, a Agravada apresentou cálculo diverso do primeiro, com juros de somente 6%. Afirma que o Agravante garantiu o Juízo solicitando efeito suspensivo à impugnação, apresentando como garantia imóvel livre e desembaraçado com valor de aproximadamente R$ 25.000,00, ou seja, quantia bem superior ao valor executado (aproximadamente R$ 2.000,00). Dessa forma, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de se suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, requer seja determinado que há excesso na execução no valor de R$ 350,61, suspendendo-se a execução, não havendo que se falar em incidência de multa e honorários de sucumbência em 10% (artigo 523 do NCPC), julgando-se procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante, e ao final condenar a Agravada em honorários de sucumbência. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Foi recolhido o preparo (ID 24811865). Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à cumprimento provisório de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência apresentados pela agravada em face do agravante. Conforme sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, de ID 30757340, o autor, ora agravado, foi condenado a pagar honorários advocatícios ao patrono do réu em 10% do valor da causa. Em sede de recurso, a verba honorária foi majorada para 20% sobre o valor da causa, conforme acórdão de ID 73492891. O acórdão transitou em julgado em 18/9/2020 (ID 73493121). Em cumprimento de sentença, a parte agravada, aplicando juros de mora de 19%, pugna pelo pagamento do valor de R$ 2.606,48 (ID 75471510). A parte autora foi intimada para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil (ID 75579592). O executado (agravante) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 78109755), oferecendo como garantia um terreno de 1.000m2 avaliado atualmente em R$ 25.000,00, situado no Setor de Mansões de Recreio Estrela D’Alva VII, Quadra 149, Lote 11, Jardim Ingá, Luziânia - GO, registro no 2o Cartório de Registro de Imóveis, matrícula no 10.567 (ID 78109755). A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba advocatícia ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 254 – STF). Confira-se a jurisprudência do STJ: “(...) Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados.” (REsp 771.029-MG) Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/10/09). Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 3. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre a verba honorária, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados." (REsp 771.029-MG) Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/10/09). 4. A litigância de má-fé reclama convincente demonstração. Precedente do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07462629720208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 7/4/2021.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime”. (07151111620208070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 2/9/2020.) De acordo com cálculos realizados pela Contadoria do TJDFT, aplicando-se a correção monetária e juros mensais de 1% desde 18/9/2020 (ID 82558093), o total devido é de R$ 2.255,87. Verificando-se que o valor de débito indicado pela parte exequente na petição de cumprimento de sentença é superior ao apresentado pela Contadoria Judicial, evidencia-se excesso na execução. Segue o entendimento jurisprudencial deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. CRITÉRIO. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os exequentes na petição do cumprimento de sentença indicaram o valor do débito em R$ 357.759,47 (trezentos e cinquenta e sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos) e a Contadoria apurou o valor do débito em R$329.955,83 (trezentos e vinte nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e três centavos), o que resulta no excesso na execução de R$ 27.803,64 (vinte sete mil, oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos). 2. A impugnação da executada foi acolhida para reconhecer o débito no valor apurado pela Contadoria; honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação, consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido”. (07126082220208070000, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 10/3/2021.) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, suspendendo-se a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator